Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-92.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1004885-92.2018.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE
Recorrentes: LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/06/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DA DÍVIDA QUE SE PRETENDE A REVISÃO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o consumidor também postula pela revisão de uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 40.882,32 (quarenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.
2. Ora, o pedido de obrigação de fazer consistente na revisão da fatura objurgada também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir. Registre-se que a determinação da revisão da fatura, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de sua desconstituição (declaração de sua inexistência/ilegalidade). Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.
3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.
5. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.
6. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004885-92.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR - CPF: 899.604.321-49 (RECORRENTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR - CPF: 899.604.321-49 (RECORRIDO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS INOMINADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020